Tribunal: STF
Processo: RHC 252062
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (HC 952.338/SP - eDOC 37):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Narra o recorrente que: a) houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime de lavagem de dinheiro, porquanto com base em elementos inerentes ao tipo penal e à majorante do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98; b) a exasperação operada é excessiva e destoa do parâmetro máximo de 1/8; c) com a redução da pena-base ao mínimo legal, não se justifica o estabelecimento do regime inicial fechado, haja vista a primariedade do paciente.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela reforma do acórdão “para o fim de assegurar ao Paciente que seja afastado o aumento de 1/4 da pena base, ou sucessivamente, aplicado aumento de tão somente 1/8 e ainda, seja fixado o regime inicial aberto ou semiaberto para cumprimento da pena, nos critérios dos artigos 33 e 59, ambos do CP”. 



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 64):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL DESPROVIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    1.1. A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    1.2. Outrossim, observo que o STJ não conheceu o habeas corpus em razão da pendência de revisão criminal perante o Tribunal local, que, como noticiado pela PGR (eDOC 64, p. 8), julgou o pedido improcedente em 02.04.2024.



    Calha enfatizar que esta Corte não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente